Tribunal: CARF
Processo: 11080.732663/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732663/2015-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
NAIDE MIGUELA DA SILVEIRA DA ROSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei
complementar no 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101010020154038048 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732663/2015-55
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732663/2015-55

atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário de 2010 com valor
original igual a R$ 3.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
Sustenta,
inicialmente, a tempestividade do contraditório.
Argumenta que sempre honrou suas despesas tributárias e postula a suspensão do
crédito tributário lançado.
Acrescenta que se trata de empresa familiar que nunca contratou
funcionários e não recolhe FGTS. Ressalta ainda que as referências no auto de
infração são do ano de 2010, fevereiro a agosto, devidamente entregues dentro do
prazo legal.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação.
Requer:
- a suspensão do crédito tributário;
- o reconhecimento da decadência e/ou prescrição;
- o reconhecimento e provimento do recurso para anular a multa;
- em caso de manutenção da decisão, requer a redução da penalidade.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, requerendo, preliminarmente o
efeito suspensivo da exigibilidade do tributo, em preliminar os institutos da
Prescrição/Decadência, atacando o mérito.
Preliminarmente a recorrente pugna para que o Recuso seja recebido com efeito
suspensivo da exigibilidade do tributo, até julgamento definitivo do recurso. Nesta fase de
conhecimento a exigência do tributo não é processada, salvo se a contribuinte não recorrer.
Em razões preliminares, diz a recorrente que não foram observados os institutos
da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732663/2015-55

Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula no 148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente.
Alega a recorrente que a autuada tem o perfil de empresa familiar, e nestas
condições não está obrigada a entregar a GFIP.
Não assiste razão ao impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar n°123 art. 52 inc. III.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital